Tribunal: TJES
Processo: 5002192-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002192-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EL-SHADAI INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Não padece de qualquer vício o acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.

2) O que se verifica, na realidade, é o intento da embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformada com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado nesta via recursal.

3) A
contradição que permite o manejo da presente via é a interna, ou seja, a ausência de correlação entre os fundamentos do
decisum
e sua conclusão, o que não ocorreu
in casu
.

4)Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AI N°

5002192-50.2022.8.08.0000;

EMBARGANTE:

JORGE CHAIBAN EL KAREH E OUTRA;

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
;

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JORGE CHAIBAN EL KAREH E OUTRA
, em face do acórdão id. 4353138, que negou provimento ao agravo interno por eles interposto contra a decisão que havia indeferido os benefícios da justiça gratuita, postulada no agravo de instrumento
.

Sustentam a ocorrência de contradição, porquanto a declaração de imposto de renda apresentada confirma a alegação de hipossuficiência econômica.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade dos embargantes, tenho que os aclaratórios
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de contradição no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Assim, observo que o acórdão objurgado fundamentou, com clareza e suficiência, os motivos pelos quais restou mantida a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça postulada. Veja-se:

“Assim, é certo que os Recorrentes não apresentam documentos aptos a comprovarem os pressupostos para a concessão da gratuidade pretendida, permanecendo hígido o afastamento da presunção relativa que advém da declaração de pobreza apresentada, sendo certo que as pessoas físicas Recorrentes, ROSANGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH e JORGE CHAIBAN EL KAREH, são advogados, bem como sócios das empresas informadas nos Ids. 2305859 e 2305863, inexistindo qualquer comprovação de que estariam sem auferir renda.

Destarte, só o fato de possuírem dívidas não enseja o deferimento da gratuidade pretendida, sobretudo na hipótese de auferirem renda que lhes permitam arcar com as despesas do processo, sendo certo que, na presente hipótese, não demonstraram os Agravantes a real renda atual auferida, sobretudo pelo fato de serem sócios de outras empresas cujo faturamento não demonstraram nos autos, cabendo ressaltar que a declaração do imposto de renda acostada no Id. 2630448 se refere ao exercício de 2021, não refletindo a realidade financeira atual”.

Sendo assim, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por fim, registro que a contradição a permitir o manejo da presente via é a interna, ou seja, a ausência de correlação entre os fundamentos do
decisum
e sua conclusão, o que, como visto, não ocorreu
in casu
.

Por todo o exposto,
conheço
dos
Embargos de Declaração e

nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.